Tribunal: TJMT
Processo: 0022269-25.2015.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022269-25.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAISE MILENA GONCALVES PINTO - CPF: 053.608.611-77 (AGRAVADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTA INATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO QUE ORIGINOU O DÉBITO -

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o recurso não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a
decisão monocrática vinculada ao Id. nº 179639158 que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº
0022269-25.2015.8.11.0002
, interposto pelo ora agravante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada contra o agravante por THAISE MILENA GONÇALVES PINTO, julgou o pedido procedente, para “declarar a inexistência do débito no valor de R$ 163,28”, ante a ausência de prova de que o serviço que originou o débito questionado realmente foi utilizado pela autora, e, em decorrência da negativação indevida, condenou o Banco/réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de mora a partir da citação válida; a r. sentença também condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 173903446).

A agravante alega que “teve violado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório (?)
”, sem, contudo, esclarecer as razões de (sua) irresignação; diz que “
por óbvio que o dano foi leve, pois, embora não reconhecida em juízo, a contratação é verídica, e em sendo assim o valor deve ser reformado
”, invocando, ainda, “
o princípio da razoabilidade (...), método utilizado no Direito Constitucional brasileiro para resolver a colisão de princípios jurídicos, sendo estes entendidos como valores, bens, interesses
” (sic – cf. Id. nº 182522195 – pág. 5).

Afirma que a decisão recorrida “desatendeu aos parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”, sendo de rigor o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja admitido o processamento do agravo de instrumento e deferido o seu pedido de antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 166158188).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 186303194.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, é nítido que o Banco/agravante despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade recursal ao simplesmente ignorar a fundamentação adotada na decisão ora agravada, uma vez que não consta das razões do agravo interno uma única linha devotada a combater o motivo que ensejou o desprovimento do Apelo por ele interposto, na verdade, a argumentação agora apresentada pela recorrente sequer menciona o fato de que a decisão hostilizada analisou criteriosamente o vasto acervo probatório constante dos autos, e nem mesmo refuta
a relação jurídica havida entre as partes.

Eis, a propósito, o que dispôs a decisão ora agravada:

Com efeito, embora o Banco reconheça a existência do contrato de abertura de conta corrente, diz que a apelada “a autora abandonou a conta com obrigações pendentes”, dizendo, inclusive, que ela utilizou o limite de crédito disponível em sua conta, o que possibilita a cobrança dos encargos e tarifas referentes ao mês de maio de 2015, período em que supostamente houve a utilização do crédito, contudo, não fez prova da efetiva utilização e movimentação da conta corrente durante o período questionado. Sendo assim, as tarifas lançadas na conta da apelada no valor de R$ 163,28 não são devidas.

Sobre os danos morais, é remansoso o entendimento da jurisprudência nacional de que, em caso de negativação indevida, o dano emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima. (...).

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando as circunstâncias envolvidas no litigio, a indenização no importe de R$ 8.000,00 revela-se razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com a média de valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Ratifico, aqui, a fim de garantir a máxima clareza, que,
o conjunto probatório dos autos demonstra a inatividade da conta corrente de titularidade da autora durante o mês de maio de 2015 e a cobrança de tarifas e encargos durante tal período, além da negativação indevida sem comprovação da utilização do crédito e/ou serviços,
circunstancias que sequer foram suscitadas no presente recurso, não havendo outra conclusão a não ser a de que o Banco/agravante não atendeu o ônus da impugnação específica (ou dialeticidade recursal), até porque não se pode conceber que “
a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Portanto, considerando que o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me não conhecer deste recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024